Tribunal: STF
Processo: ARE 1387681
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE RECURSOS PARA ÁREA DA SAÚDE. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INEXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO §3º DO ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na aplicação e interpretação da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar 101/2000). Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame da referida legislação, o que é inviável em se tratando de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.